Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709357-73.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDA: GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL – PRÓ-DF II. CONCESSÃO DE INCENTIVO CREDITÍCIO. CARÊNCIA DE 180 MESES. AMORTIZAÇÃO. TERMO INICIAL. LIBERAÇÃO DE CADA PARCELA DO INCENTIVO. LEI 3.196/2003. DECRETO 24.430/2004. ANTINOMIA APARENTE. INTERPRETAÇÃO CORRETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DENTRO DOS PADRÕES LEGAIS. MANUTENÇÃO. 1. Cuida-se de Cédula de Crédito Comercial firmada em razão da adesão ao Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal - PRÓ-DF II, instituído pela Lei n° 3.196/2003, regulamentada, à época, pelo Decreto no 24.430/2004, que concede incentivo creditício travestido de empréstimo junto ao Banco de Brasília (BRB). 2. A questão controvertida cinge-se em perquirir qual o termo inicial para a contagem do prazo de 180 meses para a amortização do valor principal – se a partir da data do vencimento do imposto referente à liberação de cada parcela; ou se a partir da liberação de cada parcela do incentivo. 3. In casu, é fato incontroverso de que a parcela, referente ao ICMS do mês de abril/2004, só foi liberada em 18/05/2006. Portanto, a liberação da primeira parcela do financiamento se deu somente após 02 (dois) anos do vencimento do referido imposto. 4. As alíneas “b” do inciso I dos arts. 12 da Lei 3.196/2003 e 16 do Decreto 24.430/2004, bem como a alínea “c” da cláusula primeira do instrumento cambial, determinam que a carência de 180 meses se conta da liberação do crédito. Contudo, as alíneas “c” do inciso I dos mesmos dispositivos legais, acompanhadas da cláusula sexta da cédula de crédito comercial em comento, apontam para o vencimento da primeira parcela em data fixa incompatível com os comandos anteriores. 5. Tal situação representa o fenômeno jurídico denominado antinomia aparente. Tratando-se de antinomia aparente entre dispositivos de uma mesma lei, aplica-se a interpretação corretiva, a qual, conservando as normas incompatíveis, ajusta-as ao espírito da lei, corrigindo a incompatibilidade. Precedentes do STF. 6. Andou bem o juízo de origem que, fazendo uso da interpretação corretiva, fez prevalecer o estabelecido na alínea “c” da Cláusula Primeira da cédula de crédito, a qual encontra eco no art. 12, I, “c”, da Lei 3.196/2003 c/c art. 16, I, “c”, do Decreto 24.430/2004, fixando a contagem da amortização do valor principal a partir da liberação da parcela do incentivo. 7. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem seguir a regra objetiva estampada na legislação processual civil, restando a equidade como critério subsidiário (Acórdão n.1183712, 07101244820188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 10/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o do Decreto-Lei 4.657/1942; 6o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque houve retroação da lei nova, desconstituindo situações válidas e sedimentadas em lei anterior. Afirma o acórdão foi omisso, uma vez que deixou de se pronunciar sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, além de não observar o dever de cooperação imposto a todos os sujeitos do processo para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “é "inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)" - (AgRg no REsp n. 1.402.259/RJ, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 12/6/2014)” (AgInt no REsp 1754766/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1858921/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Melhor sorte não socorre o recurso quanto ao invocado malferimento ao artigo 6o do CPC. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1677953/GO, Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023